Tribunal: STF
Processo: Rcl 75387
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta em face de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001755-91.2023.8.16.0047, que determinou o sobrestamento de recurso especial, no aguardo do julgamento do Tema 1255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (art. 85, § 8º, do CPC). 



    Alega a reclamante que, ao assim proceder, o juízo reclamado exorbitou a atribuição prevista no art. 1.030, III, do CPC. Aduz: “o tema pendente de julgamento nesta e. Corte diz respeito somente aos casos envolvendo a Fazenda Pública, não sendo esse o caso dos autos. Desse modo, não há razão para o sobrestamento do recurso especial interposto pelo REQUERENTE em função do Tema 1.255 do STF. [... ] Assim é que, o resultado do Tema 1.255 a ser julgado por esta Suprema Corte não terá repercussão prática no caso em apreço, na medida em que, caso a e. Corte decida pela fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for parte, além das hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem inestimáveis ou irrisórios, isso em nada afetará o julgamento do recurso especial interposto pela REQUERENTE” (eDoc 1, p. 3). 



    Ao final, requer o julgamento de procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e permitir a continuidade do processamento do recurso especial interposto na origem. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    O Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    No referido paradigma, o cerne da controvérsia consiste em saber “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal”.



    Nada obstante, na hipótese do autos, o processo originário tem como partes pessoas privadas. Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia discutida nos presentes autos, embora apresente pontos em comum com aquela que é objeto do Tema nº 1.255, com ela não se confunde. Com efeito, não se discute, nos autos em que proferida a decisão reclamada, a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.



    Diante do distinguishing verificado, não haveria como prevalecer decisão de sobrestamento do processo, tendo em consideração a inaplicabilidade do Tema nº 1.255 à situação posta nos autos.



    Constata-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação do decidido no Tema 1.255 da repercussão geral. Nesta linha, confiram-se decisões análogas na Rcl 72975, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (DJe 24.10.2204), e na Rcl 67235, de relatoria do Min. Flávio Dino (DJe 15.7.2024). 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de modo que o processo de origem possa prosseguir.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente